Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-88.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. PRECEDENTE. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.514 DE 1997. INADMISSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO QUE SERVE DE TÍTULO AO NEGÓCIO FIDUCIÁRIO NO CARTÓRIO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. AVENÇA EFICAZ ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. DESINTERESSE PELA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. PRECEDENTE. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO, SEM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.514 DE 1997. INADMISSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO QUE SERVE DE TÍTULO AO NEGÓCIO FIDUCIÁRIO NO CARTÓRIO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. AVENÇA EFICAZ ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. DESINTERESSE PELA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO NEGOCIAL EQUIPARA-SE AO INADIMPLEMENTO RELATIVO. ENTENDIMENTO RECENTE DESTA CÂMARA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, APÓS A FIXAÇÃO DO TEMA 1.095. OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se as razões de apelação guardarem relação com os fundamentos da sentença, a repetição de argumentos de manifestações processuais anteriores não implica na inépcia do recurso.
2. Falta interesse processual à parte que pretende rescindir, por dificuldade financeira, contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária, sem observância do procedimento próprio previsto na Lei n. 9.514 de 1997.